Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743882-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISANILDE MOREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Desistência A desistência em Mandado de Segurança é ato unilateral da parte, direito potestativo e sequer está ligado à anuência da parte contrária. Assim, tendo em vista o esgotamento do objeto com a realização da cirurgia, a Defensoria Pública vindicou a extinção do processo. Diante do exposto, EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusa nas vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator